Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710008-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA DE MARIA DE MESQUITA ALVES, ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: D RIBEIRO SOLUCOES IMOBILIARIA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA DE MARIA DE MESQUITA ALVES e ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Os recorrentes não requereram gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 14013770), não apresentaram comprovante do recolhimento das custas processuais. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico almejado resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator